Tribunal: TJDFT
Processo: 0026559-73.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FERNANDA CINTRA LIMA, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária referentes a depósitos em cadernetas de poupança, relativos aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (fevereiro e março de 1991 - índice de 21,87%). Conforme Ofício Circular no 11/2025 do STF, o Plenário julgou o RE 632.212 em junho/2025, fixando a seguinte tese vinculante: "Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento." Em síntese, o STF: (i) reconheceu a constitucionalidade do Plano Collor II; (ii) condicionou eventuais diferenças à adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165; (iii) fixou prazo de 24 meses para adesão (até 24/06/2027); e (iv) determinou que, sem adesão, aplica-se o entendimento fixado pelo STF. Diante da decisão vinculante que afeta diretamente o mérito recursal, necessário oportunizar às partes o contraditório (arts. 7o, 9o e 10 do CPC). Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no Ofício Circular no 11/2025 do STF: a) INTIME-SE a parte apelada, FERNANDA CINTRA LIMA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre: I - Interesse ou não na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 (prazo até 24/06/2027); II - Caso tenha interesse, deverá diligenciar junto ao banco para formalização, comprovando nos autos; III - ADVERTÊNCIA: Sem adesão ou manifestação, o recurso será julgado pela tese do STF, que reconheceu a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, podendo resultar em reforma da sentença e improcedência do pedido; IV - Eventuais argumentos jurídicos pertinentes. b) INTIME-SE o BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre: I - Efeitos da decisão do STF no presente recurso; II - Procedimentos disponibilizados para adesão ao acordo coletivo; III - Eventuais argumentos complementares. Após as manifestações ou escoado o prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora